Tribunal: TRF3
Processo: 0007607-59.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
137/821)

0007607-59.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REMESSA OFICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Preliminar rejeitada.

2. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade parcial e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3. A Súmula n° 576 do STJ firmou entendimento: "Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. (Súmula 576, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)".

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

5. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida em parte. Apelação do INSS não provida. Sentença corrigida de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007607-59.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VITORINO JOSE ARADO - SP81864-N

APELADO: JOSE MOZART REIS

Advogado do(a) APELADO: EDER ANTONIO BALDUINO - SP123061-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007607-59.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VITORINO JOSE ARADO - SP81864-N

APELADO: JOSE MOZART REIS

Advogado do(a) APELADO: EDER ANTONIO BALDUINO - SP123061-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A sentença (ID 89834269), proferida em 21/07/2015, julgou procedente o pedido, condenando o réu ao restabelecimento do benefício de auxílio doença à parte autora, com DIB fixada em 14/12/2014, data do laudo. As parcelas em atraso serão acrescidas de correção monetária nos termos das Súmulas no 148 do E.STJ e no 8 do TRF3, e de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF. Juros moratórios mensais, desde a citação, em 1% ao mês. Honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) das prestações vencidas até a sentença. Concedida a antecipação da tutela.

Sentença não submetida à remessa necessária.

Apela o INSS pugnando, preliminarmente, seja a sentença submetida ao reexame necessário. No mérito, alega que a parte autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborativas. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial para a data da juntada do laudo, alterações dos critérios de juros de mora e correção monetária e compensação/redução da verba honorária.

A parte autora apela, adesivamente, requer, em síntese, a alteração do termo inicial para a data da cessação indevida, em 25/09/2009.

Com contrarrazões, subiram os autos à esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007607-59.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VITORINO JOSE ARADO - SP81864-N

APELADO: JOSE MOZART REIS

Advogado do(a) APELADO: EDER ANTONIO BALDUINO - SP123061-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa oficial prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (14/12/2014), seu valor aproximado e a data da sentença (21/07/2015), que o valor total da condenação não ultrapassará a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, do reexame necessário, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Verifico que a matéria impugnada pelo INSS se limita à existência de incapacidade da parte autora e aos consectários, restando, portanto, incontroversas as questões atinentes à qualidade de segurado e carência, limitando-se o julgamento apenas à insurgência recursal.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a parte autora, comerciário, vendedor, com 54 anos na data da perícia, afirma ser portadora de patologias de natureza cardíaca e psiquiátrica, estando incapacitada para o trabalho.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a existência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“Depois de examinar o paciente, o perito nele encontrou as seguintes moléstias, "Cardiopatia grave (1 20.9) Doença isquêmica do coração (125), Tendinopatia dos Fibulares (M659)". Esse quadro gera incapacidade parcial e temporária”.

O laudo médico pericial (ID 89834269), elaborado em 14/12/2014, atesta com base no exame clínico, laudos médicos e exames de imagem, que a parte autora é portadora de cardiopatia grave (1 20.9); doença isquêmica do coração (125); tendinopatia dos fibulares (M659). Concluindo com a existência de incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade laboral habitual. Estabelece como DII em 06/2011 (cardiopatia) e 01/2013 (tendinopatia).

O restante do conjunto probatório trazidos aos autos, exames, receituários e laudos médicos (ID 89834269) corrobora a conclusão da perícia médica judicial no sentido da existência de incapacidade da parte autora.

Por sua vez, o INSS não logrou trazer quaisquer elementos aptos a ilidir a prova produzida pelo autor e a conclusão da perícia judicial, limitando-se a reafirmar a inexistência de incapacidade com base no laudo médico produzido na esfera administrativa, cuja presunção de veracidade não é absoluta.

Assim, constatada a existência de incapacidade laboral parcial e temporária, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

No que concerne ao termo inicial do benefício, a Súmula n° 576 do STJ assim firmou entendimento: "Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. (Súmula 576, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)".

No caso dos autos, o autor formulou pedido na via administrativa em 10/11/2008, o benefício foi concedido até 25/09/2009 (NB no 5330180666 – fls.89.pdf), em decorrência do autor estar acometido de transtornos internos dos joelhos (laudo pericial administrativo - CID M23 – fls. 101.pdf).

Em 27/05/2010 a parte autora formulou novo pedido na esfera administrativa, sendo-lhe concedido novo benefício (NB no 5411208161 – fls.90.pdf) até 31/12/2011 (DCB), em razão de angina pectoris (CID I20 – fls.104.pdf); contudo, a ação foi ajuizada somente em 31/03/2014.

Nesse sentido, observo que a parte autora não renovou o pedido administrativo após a cessação administrativa do benefício de auxílio doença, de modo que obstou a oportunidade da autarquia analisar a persistência, ou não, da incapacidade laborativa, bem como, da configuração de eventual pretensão resistida.

Desta feita, considerando a constatação da incapacidade laborativa de forma parcial e temporária com a realização da perícia médica judicial na presente ação, o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado na data da citação (08/05/2014 - Id. 89834269- p.56 pdf).

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Deixo de majorar os honorários de advogado fixados na sentença, considerando que o recurso foi interposto na vigência do Código de Processo Civil /1973, não aplicando a ele as normas dos §§ 1o a 11o do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que pertine à sucumbência recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ).

Ante o exposto, rejeito a preliminar, dou parcial provimento ao apelo da parte autora, para fixar o termo inicial na data da citação, nego provimento à apelação do INSS e, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REMESSA OFICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Preliminar rejeitada.

2. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade parcial e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3. A Súmula n° 576 do STJ firmou entendimento: "Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. (Súmula 576, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)".

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

5. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida em parte. Apelação do INSS não provida. Sentença corrigida de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar, dar parcial provimento ao apelo da parte autora, negar provimento à apelação do INSS e, de ofício, corrigir a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.